Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.

I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito dos agravados-autores, bem como o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para busca e apreensão do veículo dado como parte do pagamento de compra e venda de imóvel celebrado entre os litigantes.
II – Agravo de instrumento desprovido.